Tribunal: TJDFT
Processo: 0004948-65.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM VIRTUDE DA TENTATIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificado por outros meios de prova. Na espécie, a confissão do apelante e os depoimentos das testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes no sentido de que o réu tentou arrombar a porta do estabelecimento comercial com um pé de cabra.
2. O quantum de redução em face da tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, deve ser aplicada a redução máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que o apelante ainda estava tentando arrombar a porta da loja quando foi surpreendido pela polícia.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, majorar a fração de diminuição em virtude da tentativa de 1/2 (metade) para 2/3 (dois terços), diminuindo a pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 06 (seis) dias-multa para 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto. Por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos do presente julgamento ao corréu que não recorreu, por se encontrar em idêntica situação processual à do apelante, reduzindo sua pena pelo crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, de 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa para 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por 01 (uma) restritiva de direitos.